Tribunal: TJSP
Processo: 2271469-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento número 2144642-71.2019.8.26.0000 reconheceu a penhorabilidade das cotas sociais de empresa individual de responsabilidade limitada – Executado Aluísio interpôs Recurso Especial nos autos daquele recurso – Decisão agravada determinou a suspensão da prática dos atos expropriatórios em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento número 2144642-71.2019.8.26.0000 reconheceu a penhorabilidade das cotas sociais de empresa individual de responsabilidade limitada – Executado Aluísio interpôs Recurso Especial nos autos daquele recurso – Decisão agravada determinou a suspensão da prática dos atos expropriatórios em relação às cotas sociais de empresa individual de responsabilidade limitada até o "trânsito em julgado" da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número 2144642-71.2019.8.26.0000 – Pendência de julgamento de Recurso Especial sem efeito suspensivo não obsta a prática de atos expropriatórios – Cabível o prosseguimento da execução originária – RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à determinação de suspensão dos atos processuais até o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número 2144642-71.2019.8.26.0000, com o prosseguimento da execução originária, em relação à prática dos atos expropriatórios das cotas sociais de empresa individual de responsabilidade limitada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271469-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, são agravados ALUÍSIO ABDALLA
e DULCE ANTONIA CAMASMIE ABDALLA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional de Pinheiros – 2a Vara Cível
Processo número 1112079-71.2015.8.26.0100
MM. Juiz da causa: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Agravante: Companhia Siderúrgica Nacional CSN
Agravados: Aluísio Abdalla e Dulce Antonia Camasmie Abdalla
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Acórdão
proferido nos autos do Agravo de Instrumento número
2144642-71.2019.8.26.0000
reconheceu a penhorabilidade das cotas sociais de empresa
individual de responsabilidade limitada Executado
Aluísio interpôs Recurso Especial nos autos daquele
recurso Decisão agravada determinou a suspensão da
prática dos atos expropriatórios em relação às cotas
sociais de empresa individual de responsabilidade
limitada até o “trânsito em julgado” da decisão
proferida nos autos do Agravo de Instrumento número
2144642-71.2019.8.26.0000

Pendência
de
julgamento de Recurso Especial sem efeito suspensivo
não obsta a prática de atos expropriatórios Cabível o
prosseguimento da execução originária RECURSO
DA EXEQUENTE PROVIDO, para afastar a decisão
agravada, quanto à determinação de suspensão dos atos
processuais até o trânsito em julgado da decisão
proferida nos autos do Agravo de Instrumento número
2144642-71.2019.8.26.0000, com o prosseguimento da
execução originária, em relação à prática dos atos
expropriatórios das cotas sociais de empresa individual
de responsabilidade limitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24623
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
(fls.2133/2136 do processo originário), que, nos autos da “execução por quantia
certa contra devedor solvente”, determinou a suspensão da prática dos atos
expropriatórios em relação às cotas sociais de empresa individual de
responsabilidade limitada até o “trânsito em julgado” da decisão proferida nos autos
do Agravo de Instrumento número 2144642-71.2019.8.26.0000.
Alega que a possibilidade de penhora das cotas sociais de
empresa individual de responsabilidade limitada é matéria preclusa (anterior
julgamento nos autos do Agravo de Instrumento número
2144642-71.2019.8.26.0000) e que a ausência de trânsito em julgado de decisão
anterior não obsta o prosseguimento dos atos expropriatórios. Pede o provimento do
recurso, para afastar a decisão agravada, com o prosseguimento dos atos
expropriatórios, em relação às cotas sociais de empresa individual de
responsabilidade limitada.
A decisão de fls.144 não concedeu efeito ativo-suspensivo
ao recurso.
Contrarrazões do Executado Aluísio (fls.150/160) e da
Executada Dulce (fls.162/167), pedindo o não conhecimento do recurso, por
ausência de interesse recursal (reiteração da controvérsia já apreciada nos autos do
Agravo de Instrumento número 2491624-81.2019.8.26.0000).
É a síntese.
Presente o interesse recursal, pois a decisão impugnada neste
recurso (proferida pelo Juízo de origem em 11 de novembro de 2019 fls.2133/2136
do processo originário) não se confunde com a decisão impugnada no Agravo de
Instrumento número 2192624-81.2019.8.26.0000 (proferida pelo Juízo de origem
em 08 de agosto de 2019
fls.1936 daqueles autos), salientando-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia apreciada nos recursos não é idêntica.
Passo a apreciar o mérito recursal.
Ajuizada a execução originária no valor de R$ 6.552.814,10,
após a citação, não houve o pagamento da integralidade da dívida.
Em razão da ausência de satisfação do valor devido mediante
outros meios expropriatórios, a Exequente pleiteou a penhora das cotas sociais da
empresa RTSC Administração de Bens Eireli, o que foi deferido, com o
arquivamento da penhora na Jucesp (fls. 1118/1121, 1166/1168 e 1739/1744 do
processo originário).
O Executado Aluísio apresentou impugnação, sob o
fundamento de que impenhoráveis as cotas sociais da empresa individual de
responsabilidade limitada, com a resposta da Exequente, e proferida decisão que
rejeitou aquela impugnação e manteve a constrição das cotas sociais (fls.1401/1417,
1774/1781 e 1843/1846).
O Executado Aluísio interpôs, então, o Agravo de
Instrumento número 2144642-71.2019.8.26.0000 contra a decisão que rejeitou a
impugnação mas o acórdão proferido naqueles autos negou provimento ao recurso,
em razão do reconhecimento da possibilidade da penhora das cotas sociais da Eireli.
Ao depois, o Executado Aluísio interpôs Recurso Especial
contra o acórdão proferido naqueles autos (Agravo de Instrumento número
2144642-71.2019.8.26.0000) notando-se que a decisão ainda não transitou em
julgado.
Por fim, a Exequente pleiteou o prosseguimento dos atos
necessários à expropriação das cotas sociais da Eireli, mas sobreveio a decisão
agravada, que determinou a suspensão da prática daqueles atos até o “trânsito em
julgado” da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número
2144642.71.2019.8.26.0000 (fls.2126 e 2133/2136 do processo originário).
Concluída a necessária digressão, aprecio, agora, o pedido.
A penhora das cotas sociais da Eireli já foi determinada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de origem - e confirmada pelo acórdão proferido nos autos do Agravo de
Instrumento número 2144642-71.2019.8.26.0000 -, o que permite o prosseguimento
dos atos expropriatórios cabíveis.
Por outro lado, a ausência de trânsito em julgado da decisão
proferida nos autos do Agravo de Instrumento número 2144642-71.2019.8.26.0000
não obsta o prosseguimento do feito, pois o Recurso Especial interposto pelo
Executado Aluísio não é dotado de efeito suspensivo e o pedido de concessão
daquele efeito (que não é a regra) deve ser deduzido ao Ministro Relator do Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.029, parágrafo quinto, do Código de
Processo Civil o que não ocorreu (o Executado Aluísio não pleiteou a concessão
de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto).
Aliás, o Executado Aluísio reconhece, nas contrarrazões, que
interpôs recurso não dotado de efeito suspensivo (fls.153) o que robora a
possibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios.
Dessa forma, porque a pendência de julgamento de Recurso
Especial sem efeito suspensivo não obsta a realização de atos expropriatórios, de
rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
decisão agravada, quanto à determinação de suspensão dos atos processuais até o
trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento
número 2144642-71.2019.8.26.0000, com o prosseguimento da execução originária,
em relação à prática dos atos expropriatórios das cotas sociais de empresa individual
de responsabilidade limitada.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator